Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-74.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.756.200/0001-37 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOVAÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
SOBRE O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E DA INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL – INOVAÇÃO – VEDADA A ANÁLISE DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a análise de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio analisado em Primeira Instancia e em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A petição inicial indica os limites da sentença pela causa de pedir e pelo pedido e não se conhece de causa de pedir não debatida na inicial, mas apenas no cumprimento de sentença, visto que não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida. Assim, vedada a análise do pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência com base no
valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral, arguido
apenas em cumprimento de sentença e em Segundo Grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002972-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença, de rejeição dos embargos de declaração oposto em face de decisão que reconheceu o excesso de execução.

A agravante relata que se trata de cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em razão de protesto indevido. A sentença é de procedência de seus pedidos e o recurso de apelação da agravada foi desprovido, mantendo a sentença na integralidade e, condenando, ainda, a empresa agravada em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Comenta que requereu o cumprimento da sentença e a agravada impugnou alegando excesso na execução; a Magistrada entendeu pelo excesso na execução, bem como que os honorários advocatícios devem incidir tão somente sobre os danos morais, tal como calculado pela contadoria, razão pela qual homologou os cálculos.

Nos embargos, a ora agravante alegou que os cálculos apresentados pela Contadoria estão em desconformidade com as decisões exaradas nos autos, vez que calculou os honorários advocatícios apenas sobre a condenação dos danos morais, quando na verdade deveria ser considerado o valor total da condenação, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral, mas a Magistrada rejeitou os aclaratórios.

Menciona que no caso em tela, tem-se que a condenação resultou na declaração de inexistência de débito e indenização em danos morais e a Contadoria calculou os honorários advocatícios apenas sobre a condenação dos danos morais, quando na verdade deveria ser considerado o valor total da condenação, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral.

Destaca que a declaração de inexistência de débito tem um valor definido, bem como o proveito econômico da autora, que deixará de custear um valor indevido, ou seja, devendo claramente compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e reconhecimento que os honorários sucumbenciais da condenação em sua totalidade sejam incluídos/considerados como base de cálculo os valores dos débitos declarados inexistentes e o arbitrado em danos morais.

Não houve pedido de liminar recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, trata-se de cumprimento de sentença de procedência dos pedidos da agravante de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais; relata a agravante que, ao contrário da decisão agravada, os honorários sucumbenciais da condenação em sua totalidade devem ser incluídos/considerados como base de cálculo os valores dos débitos declarados inexistentes e o arbitrado em danos morais.

Pois bem. Na decisão agravada de rejeição dos embargos de declaração, a Magistrada consignou:

“A decisão foi clara ao constatar o excesso de execução, pois a embargante incluiu no cálculo da condenação por danos morais, o valor relativo aos débitos de energia declarados inexistentes, o que foi afastado, por não ter sido objeto de prévio debate.

Por essa razão, o cálculo da contadoria foi homologado, já que realizou o cálculo nos exatos termos da condenação, qual seja, sobre o dano moral fixado.”

Registrou ainda, que a autora pretende incluir no cálculo da condenação, os honorários sucumbenciais sobre os valores declarados inexistentes, sob alegação de proveito econômico, contudo, não aviou tal discussão em tempo e modo oportunos, não podendo inovar na fase de cumprimento de sentença.

De fato, a agravante requereu em sua petição inicial a condenação da empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Na sentença de procedência de seus pedidos, a agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ou seja, sobre o valor da indenização por dano moral e sobre isso não se insurgiu pela via recursal.

Todavia, ao iniciar o cumprimento de sentença, a agravada inovou ao incluir
no cálculo da condenação por danos morais, o valor relativo aos débitos de energia declarados inexistentes.

Nesse passo, é vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio analisado em Primeira Instancia e em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Cito precedente:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE OS ACÓRDÃOS EM COTEJO. SÚMULA 168 DO STJ. 1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a alegada violação à Súmula 7 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública (...)”
(AgInt nos EAREsp 1455532/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

A petição inicial indica os limites da sentença pela causa de pedir e pelo pedido e não se conhece de causa de pedir não aventada na inicial, mas apenas no cumprimento de sentença, visto que não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida.

Assim, vedada a análise do pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência com base no
valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral, arguido
apenas em cumprimento de sentença e em Segundo Grau.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO - - SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO LOCADOR – REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO PREENCHIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial demarca o arcabouço da sentença, que não pode se afastar dos limites delineados pela causa de pedir e pelo pedido, de modo que não se conhece de causa de pedir não aventada na inicial, mormente porque não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida, logo constitui inovação recursal (...)”
(N.U 1005011-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 24/06/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022